Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710865-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES 509 RECORRIDO: JEFFERSON XAVIER DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0702184-83.2023.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em síntese, alega a agravante ter o Juízo de origem indeferido a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Aduz ainda ter sido determinado a indicação de outros bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Na parte final da decisão agravada o Juízo de origem assim decidiu: “INDEFIRO, portanto, o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel, porquanto não se afigura possível a penhora e avaliação do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, pois o aludido bem não integra o patrimônio da devedora. Sem prejuízo, concedo à parte exequente o prazo de cinco dias para que indique bens passíveis de penhora de propriedade do executado, sob pena de extinção e arquivamento do feito.” No caso, a possibilidade de se extinguir a execução, por ausência de indicação de bens penhoráveis, enquanto se discute no presente recurso a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, consubstancia risco ao resultado útil do processo, de modo que se mostra prudente seja conferido o efeito suspensivo vindicado. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o curso da execução, até que se ultime o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator